Tribunal: TJPA
Processo: 0032267-28.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO NÂº 0032267-28.2010.8.14.0301ÃRGÃO JULGADOR: 2Âª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO: APELAÃÃO CÃVELCOMARCA: BELÃM â PARÃ â 3Âª VARA CÃVEL DE FAMÃLIA APELANTE(S): L. P. G. FADVOGADO(AS): ROSEMARY DOS REIS SILVA (DEFENSORA PÃBLICA)APELADO(S): W. NADVOGADO(AS): ARLENE MARA DE SOUSA DIAS â OAB/PA 9447PROCURADOR DE JUSTIÃA: NELSON PEREIRA MEDRADO RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOE M E N T AAPELAÃÃO CÃVEL â AÃÃO DE GUARDA COMPARTILHADA COM PEDIDO DE LIMINAR DE REGULARIZAÃÃO DE VISITA â JUSTIÃA GRATUITA CONCEDIDA Ã APELANTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÃBLICA â MODIFICAÃÃO DO DIREITO DE VISITA PATERNAL-FILIAL INDEFERIDO â ALEGAÃÃO DE ABUSO SEXUAL NÃO COMPROVADO â GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÃA - ACOMPANHAMENTO PSICOLÃGICO MATERNO-FILIAL SEMESTRAL MANTIDO â FORTES INDICIOS DE ALIENAÃÃO PARENTAL â SENTENÃA E EMBARGOS SEM RETOQUES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I â PresunÃ§Ã£o de hipossuficiÃªncia. JustiÃ§a gratuita deferida a apelante.II â InexistÃªncia de provas sobre abuso sexual.III â Interesse da crianÃ§a deve ser resguardado. LaÃ§os afetivos com seu genitor restabelecidos sem supervisÃ£o materna ou de outra pessoa. SentenÃ§a mantida nesse aspecto.IV â Caracterizadas prÃ¡ticas de atos de alienaÃ§Ã£o parental. AcusaÃ§Ã£o mecÃ¢nica do infante de abuso praticado pelo genitor. InfluÃªncia materna. CriaÃ§Ã£o pela mÃ£e de empecilhos na relaÃ§Ã£o entre pai e filho. Acompanhamento psicolÃ3gico da genitora/apelante deve ser mantido. V â Imperiosa a mantenÃ§a da SentenÃ§a e da decisÃ£o dos embargos de declaraÃ§Ã£o, que fazem parte desta, sem retoques, haja vista se encontrarem devidamente fundamentadas, rente aos fatos deduzidos na origem. VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 2Âª Turma de Direito Privado do Tribunal de JustiÃ§a do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos ........(.........) dia do mÃªs de .......... de 2021.Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÃ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
Gabinete Desa. Eva do Amaral Coelho

PROCESSO Nº 0032267-28.2010.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM - PARÁ - 3ª VARA CÍVEL DE FAMÍLIA
APELANTE(S): L. P. G. F
ADVOGADO(AS): ROSEMARY DOS REIS SILVA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO(S): W. N
ADVOGADO(AS): ARLENE MARA DE SOUSA DIAS - OAB/PA 9447
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA COM PEDIDO DE LIMINAR DE REGULARIZAÇÃO DE VISITA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À APELANTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - MODIFICAÇÃO DO DIREITO DE VISITA PATERNAL-FILIAL INDEFERIDO - ALEGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL NÃO COMPROVADO - GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO MATERNO-FILIAL SEMESTRAL MANTIDO - FORTES INDICIOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL - SENTENÇA E EMBARGOS SEM RETOQUES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
I - Presunção de hipossuficiência. Justiça gratuita deferida a apelante.
II - Inexistência de provas sobre abuso sexual.
III - Interesse da criança deve ser resguardado. Laços afetivos com seu genitor restabelecidos sem supervisão materna ou de outra pessoa. Sentença mantida nesse aspecto.
IV - Caracterizadas práticas de atos de alienação parental. Acusação mecânica do infante de abuso praticado pelo genitor. Influência materna. Criação pela mãe de empecilhos na relação entre pai e filho. Acompanhamento psicológico da genitora/apelante deve ser mantido.
V - Imperiosa a mantença da Sentença e da decisão dos embargos de declaração, que fazem parte desta, sem retoques, haja vista se encontrarem devidamente fundamentadas, rente aos fatos deduzidos na origem.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta pela recorrente L.P.G.F irresignada com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Família da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA COM PEDIDO DE LIMINAR DE REGULARIZAÇÃO DE VISITA ajuizada em seu desfavor pelo apelado W.N, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão esposada na inicial, para conceder a guarda do menor A. F. N, unilateralmente em favor de sua mãe L. P. G. F, ficando resguardado ao genitor W. N. o direito de visitas e alimentos, e, devido a defesa da requerida ser patrocinada pela Defensoria Pública, não houve condenação da mesma ao pagamentos de custas processuais e honorários de sucumbência.

Alega o apelado em sua peça inicial de fls. 02/09, que conviveu em união estável com a apelante de abril de 2004 até outubro de 2009, sendo fruto deste relacionamento, o menor A. F. N, que nasceu no dia 14 de abril de 2004, tendo hoje, 10 (dez) anos de idade. Ressaltou que viveu nos Estados de São Paulo e do Pará junto com a apelante e o filho e que a acusação de abuso sexual não é verdadeira. Aduz ainda que a apelante tenta lhe afastar, a todo custo do menor A .F.N, praticando alienação parental.

Juntou documentos às fls. 10/33.

A apelante apresentou contestação às fls. 42/61, na qual rechaçou os argumentos do apelado, aduzindo que aquele foi um péssimo companheiro. Afirmou que que o casal reatou várias vezes o relacionamento, e após a separação definitiva o menor ficou morando com o pai em São Paulo. Ressalta ainda que o apelado teria inclinações sexuais pelo filho e que a criança foi abusada sexualmente. Aduziu outrossim, que visando o melhor interesse do menor, a apelante decidiu buscá-lo e retornar à Belém, e aqui procurou ajuda psicológica para o infante, passando desde então a impedir que a criança tivesse contato com o pai. Por fim, tendo esta apresentado melhoras em seu humor, atribuindo o fato ao afastamento do pai, a apelante tem a intenção de obter a guarda unilateral do menor, pleiteando que a visita seja regulada no sentido de proibir que o pai fique sozinho com o filho.

Juntou documentos às fls. 62/171.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença às fls. 751/770, decidindo a lide nos seguintes termos:
¿ANTE O EXPOSTO, convicto de que o melhor interesse da criança é o de permanecer sob a guarda de sua genitora e em harmonia com o parecer do representante do Ministério Público, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR e, em consequência, CONCEDO A GUARDA do menor A. F. N, unilateralmente em favor de sua mãe L. P. G. F, ficando resguardado ao genitor o direito de visitas e alimentos nos seguintes termos: Quando o pai estiver na cidade de Belém, residindo definitivamente neste Estado, poderá visitá-lo e ter o menor sob sua guarda em finais de semana alternados, bem como ficar com o filho na metade das férias escolares, podendo inclusive viajar. Enquanto o genitor residir em outro Estado, fica o direito de visitas regulado da seguinte forma: O menor, durante o período de férias escolares, ficará com o pai, desde que na mesma cidade da genitora do menor. Fora do período de férias escolares, quando estiver temporariamente no Estado, poderá visitar o menor comunicando à genitora com antecedência de 48h. Festas de Natal e fim de ano: Nas festas de fim de ano o menor passará o Natal com a mãe e o Ano Novo com o pai, alternando-se no ano seguinte e assim sucessivamente; Feriados: Os feriados serão alternados; sendo que passará o dia dos pais com seu pai e o dia das mães com sua mãe; Aniversário do menor: Será alternado ano a ano; Aniversário do pai com o pai; Aniversário da mãe com a mãe. Quanto aos alimentos, homologo por sentença o acordo de fls. 117/119, e fixo os alimentos em 30 % (trinta por cento) do valor do salário-mínimo vigente, que devem continuar serem prestados em gêneros alimentícios, roupas e calçados, na forma anteriormente estipulada. Quanto ao reconhecimento dos indícios da alienação parental, este Juízo decide aplicar as seguintes medidas (art. 6º, inciso I e IV, da Lei n.º 12.318/2010): I - ADVIRTO a requerida alienante que a guarda do menor, muito embora tenha sido deferida em seu favor poderá ser modificada a qualquer tempo, tendo em vista resguardar sempre os interesses do menor, tanto é que os direitos de visita do genitor encontram-se preservados. Desta forma, a requerida deve se abster de formular acusações contra o requerente, mormente quando, em amplo estudo realizado pelo Serviço Social desta Casa ¿concluiu-se que a criança Arthur já está e continuará correndo risco emocional, ou seja, comprometimento da integridade psicológica, haja vista ter sido identificada na sua postura, fortes indícios de implantação da síndrome de alienação parental¿ (fls. 300); do mesmo modo, a perícia realizada em outra Instituição, o CPC Renato Chaves, concluiu ¿Por outro lado, o relato do periciando não é fidedigno para conclusão de que houve o abuso, pois a criança ao ser questionada sobre aspectos negativos do comportamento do pai, perde a espontaneidade e parece apenas repetir mecanicamente o relato de terceiros, havendo possibilidade de estar influenciada.¿ Desta forma, deve a requerida ter ciência de que não é proprietária do menor, e que este é sujeito de direito, sua função como mãe é também assegurar seu desenvolvimento sadio como indivíduo, devendo reconhecer que a presença do genitor é importante para esse mister. O direito de visitas deferido em favor do requerente não é somente um direito deste, mas principalmente de seu filho, uma vez que a criança demonstra apreço e afeto pelo pai, inclusive, apontando em deu depoimento que gosta muito do pai e que gostaria de receber mais visitas do mesmo, deixando claro seu intento de intensificar a relação com o mesmo. Desta forma, a genitora, ora requerida, deve se abster de formular, em qualquer momento, acusações que sabe serem inverídicas, e digo isso, pois suas alegações em Juízo apontam apenas para desconfianças e achismos, não demonstrando nada concreto quanto ao suposto abuso sexual porventura sofrido pelo menor. IV - DETERMINO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO constante da genitora, ora requerida, devendo ser apresentando laudo semestral a este Juízo até posterior alta pelo profissional responsável pela condução da análise e comunicação a este juízo. Transitada em julgado a sentença, proceda-se com o termo de compromisso de guarda, após, arquivem-se os autos. Tendo em vista a defesa ser patrocinada pela Defensoria Pública. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Representante do Ministério Público. PEDRO PINHEIRO SOTERO. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital.¿

O apelado interpôs embargos de declaração com efeito modificativo às fls. 771/774, em que pugna pelo conhecimento e provimento dos mesmos, a fim de que seja determinado que a criança possa viajar com pai, bem como seja fixados os horários de entrega e retorno do infante nos dias de visitas e ordenar a permanência do contato telefônico entre o apelado e a criança.

A apelante também propôs embargos de declaração com efeito modificativo às fls. 785/787, onde requer que a visita ao filho seja sempre supervisionada por um adulto, e que este não viagem com o genitor em qualquer hipótese.

Os referidos embargos de declaração foram julgados às fls. 799/801, nos seguintes termos:
¿Isto posto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento devendo a decisão proferida, na parte vergastada, ficar nestes termos: ANTE O EXPOSTO, convicto de que o melhor interesse da criança é o de permanecer sob a guarda de sua genitora e em harmonia com o parecer do representante do Ministério Público, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR e, em consequência, CONCEDO A GUARDA do menor A. F. N, unilateralmente, em favor de sua mãe L. P. G. F, ficando resguardado ao genitor o direito de visitas e alimentos nos seguintes termos: Quando o pai estiver na cidade de Belém, residindo definitivamente neste Estado, poderá visitá-lo e ter o menor sob sua guarda em finais de semana alternados, devendo buscá-lo a partir das 18h de sexta-feira e devolvê-lo no domingo às 18h. Poderá também ficar com o filho na metade das férias escolares, podendo inclusive viajar, sem necessidade de supervisão de adulto da confiança da genitora; Enquanto o genitor residir em outro Estado, fica o direito de visitas regulado da seguinte forma: O menor, durante o período de férias escolares, ficará com o pai, qualquer que seja seu tempo de duração, podendo viajar para a cidade onde reside, sem a necessidade de supervisão de adulto da confiança da genitora; Fora do período de férias escolares, quando estiver temporariamente no Estado, poderá visitar o menor comunicando à genitora com antecedência de 48h; Festas de Natal e fim de ano: Nas festas de fim de ano o menor passará o Natal com a mãe e o Ano Novo com o pai, alternando-se no ano seguinte e assim sucessivamente, podendo inclusive viajar para a cidade onde o genitor reside, sem necessidade de supervisão de adulto da confiança da requerida; Feriados: Os feriados serão alternados; sendo que passará o dia dos pais com seu pai, podendo inclusive viajar, sem necessidade de supervisão de adulto da confiança da genitora, para a cidade onde reside o genitor do menor, devendo acordar sua ida e retorno com a genitora do menor; dia das mães com sua mãe; Aniversário do menor: Será alternado ano a ano, podendo inclusive viajar sem necessidade de supervisão de adulto da confiança da genitora, se o pai residir em outra cidade, devendo acordar sua ida e retorno com a genitora do menor; Aniversário do pai com o pai, podendo inclusive viajar sem necessidade de supervisão de adulto da confiança da genitora, se o pai residir em outra cidade, devendo acordar sua ida e retorno com a genitora do menor; Aniversário da mãe com a mãe. O genitor poderá manter contato com o filho por telefone fixo ou celular, desde que se identifique, todos os dias da semana, das 08:00 horas da manhã até as 20:00 horas da noite, podendo os contatos aos domingos serem substituídos pelo sistema SKYPE, quando houver disponibilidade desse equipamento na residência da requerida. Mantenho o decisum inalterado no restante. Transitada em julgado, e feitas as anotações e certidão de praxe, expeça-se o que for necessário, após arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais. Ciente o MP e a DP. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém - PA, 28 de agosto de 2014. PEDRO PINHEIRO SOTERO. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital.

Irresignada com a sentença de fls. 751/770, a apelante interpôs RECURSO às fls. 803/820, pugnando pelo conhecimento e provimento do mesmo com o fim de reformar parcialmente a sentença, mantendo-se a guarda unilateral a apelante, e que a visitação paterna seja concedida sob supervisão de pessoa da confiança da mãe, sem pernoite e sem afastamento do infante da cidade onde reside, mesmo no período de férias escolares. Por não haver comprovação da prática de alienação parental, não deve ser mantido o acompanhamento psicológico imposto a apelante bem como, apresentação de laudo semestral ao Juízo até posterior alta pelo profissional responsável pela condução da análise e comunicação ao Juízo de fato. Por fim, requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, posto que não possui condições de suportar as custas processuais, eis que é assistida pela Defensoria Pública do Estado.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo apelado às fls. 834/855, em que requer o desprovimento do mesmo, com a consequente manutenção da sentença Monocrática pelos seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, como
custos legis,
exarou parecer às fls. 864/868, opinando pelo conhecimento em provimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

O feito foi redistribuído e conclusos para julgamento a esta relatora em 28/07/2020, como se pode observar à fl. 876.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Impende frisar que o Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando a data da sentença atacada que foi publicada em 21/05/2014, conforme se vê da fl. 770/v, portanto, antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016).
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)
DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pleiteou em suas razões o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, posto que não possui condições de suportar as custas processuais, eis que é pobre assistida pela Defensoria Pública do Estado.

Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

No caso dos autos, apesar do Juízo de 1º grau não ter expressamente concedido o benefício da justiça gratuita a requerida, ora apelante, observo que esta foi defendida durante certame processual por Defensor Público, inclusive, tendo sido dispensada na sentença, que lhe foi parcialmente desfavorável, a pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Deste modo, considerando que a apelante foi defendida no processo de 1º grau por Defensor Público, bem como o recorrido não alegou qualquer fato no tocante a condição financeira da apelante, a fim de afastar a presunção da hipossuficiência, é que lhe defiro o direito aos benefícios da Justiça Gratuita.
MÉRITO

Insurge-se a ora recorrente tão somente em relação ao direito de visita paterno-filial e a condenação da mesma a acompanhamento psicológico constante, devido a prática de alienação parental.

Primeiramente, antes de adentrar na análise das matérias recursais suscitadas, necessário se faz ressaltar que a convivência familiar é um direito não só assegurado aos pais, mas também e, principalmente, à criança, mormente porque são os seus interesses que devem prevalecer sobre os de qualquer outro.

No presente caso, em que pese o clima de animosidade entre os litigantes, não se pode perder de vista que as desavenças entre os pais não devem causar prejuízos aos filhos, aos quais é garantido constitucionalmente o direito de conviver com todos os membros da família - pai, mãe, irmãos, avós, etc. -, até porque, isso é essencial para a formação de sua personalidade, de tal modo que a cessação ou a considerável restrição da vivência em comum, somente poderia manter-se caso houvessem fatos que indicassem ser a mesma prejudicial à integridade da infante, situação esta que não está evidenciada no caso dos autos.

No ordenamento jurídico brasileiro, o direito dos genitores à visitação tem previsão expressa no artigo 1.589, caput, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o qual dispõe que
¿o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.¿

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que a sentença ora combatida se baseou na garantia à convivência familiar a que aludem os artigos 227, caput, da Constituição Federal e 19, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Observa-se o que estabelece a norma constitucional sobredita:
¿Art. 227- É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.¿

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, preceitua que:
¿Art. 19- Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.¿

Dito tudo isso, passa-se a análise das matérias trazidas a esta instância julgadora.
01 - DA VISITAÇÃO PATERNA DO INFANTE COM SUPERVISÃO DE PESSOA DE CONFIANÇA DA GENITORA
02 - DA PROIBIÇÃO DO GENITOR FICAR COM O INFANTE DURANTE PERÍODO NOTURNO
03 - DA PROIBIÇÃO DO GENITOR FICAR COM O INFANTE FORA DA CAPITAL PARAENSE E EM PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES

Alega a apelante que o Juízo de origem ao deferir os direitos de visita do genitor, sem a devida supervisão, foi de encontro aos interesses do infante, o que ao longo do processo foi continuamente demonstrado não ser adequado, em razão dos fatos gravíssimos apurados pelos profissionais responsáveis pelos relatórios e laudos constantes dos autos, pelo depoimento de genitora do menor e pelo próprio depoimento do infante, os quais apontam com clareza que foi abusado sexualmente por seu genitor, e que a criança deve ser afastada de uma convivência que lhe traz prejuízos emocionais.

Aduz ainda a apelante, que a convivência do menor por longos períodos com seu genitor, agravará mais ainda seu quadro psicológico, devidos aos abusos sexuais vivenciados, devendo a sentença ser modificada parcialmente, para determinar que o apelado não visite o menor sem supervisão de um adulto indicado pela genitora, não possa ficar com o infante em períodos noturnos e menos ainda, fora do estado durante férias escolares.

Portanto, observo que o ponto nevrálgico para a reforma ou não da sentença no tocante à visitação paterno-filial, é o possível abuso sexual cometido pelo ora apelado em relação ao seu filho, que realmente se comprovado, seria temerário que ficasse a sós com aquele, pois, os prejuízos seriam imensuráveis em todos os aspectos.

Sem dúvida, é importante deixar a criança a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, mas para que isso ocorra, há de se afastado ¿aquele¿ ou ¿aquilo¿ da convivência do infante. Contudo, segregar o pai de seu filho, deve ser consubstanciado por provas robustas, sérias e insofismáveis, dando a certeza de que a convivência paterna-filial é nefasta à integridade do menor, devendo o agente
¿agressor¿
ou
¿nocivo¿
ser afastado, situação esta que não está evidenciada no caso dos autos, conforme se observa.

Consta dos autos às fls. 282/300, estudos realizados pelo Serviço Social das Vara de Família desta capital, subscritas pelas psicólogas DEBORAH OLIVEIRA VASCONCELOS e ELIANA MARIA CHAGAS DE ARAÚJO, que destacaram em seus apontamentos não haver caracterização de abuso sexual, salientando, principalmente, à fl. 300, que, pelo contrário:
¿
apontam fortes indícios de implantação da síndrome de alienação parental¿
, pois a criança,
¿manifestou afetividade em relação à figura paterna, não apresentando resistência a contatos físicos mais próximos como abraços e beijos, o que dificulta a percepção do suposto abuso¿
(grifos meus)

Observo também às fls. 520/525, parecer psicológico exarado por uma profissional do PRÓ-PAZ de Belém ou seja, a psicóloga ANA JÚLIA SAMPAIO DE OLIVEIRA GÓES, que em atendimento ao menor A. F. N, dentre outras pontos, salientou,
¿baseado nos relatos do paciente observou-se que o mesmo indica como hipótese ter vivenciado situação erótica inadequada para idade¿.
(grifos meus)

Às fls. 598/600, consta laudo psiquiátrico-legal realizado pelo Centro de Perícias Cientificas ¿RENATO CHAVES, Coordenadoria de Psiquiatria Forense, e assinado pela médica psiquiatra RITA DE CÁSSIA FARIAS DE SOUZA, onde foi periciado o menor A. F. N, no item VII - COMENTÁRIOS MÉDICOS LEGAIS, ocasião em que a profissional ressalta: ¿
...O periciando não expressa sentimentos negativos em relação ao pai.....manifesta o desejo de ter a família unida e feliz e diz que não sabe com qual dos genitores gostaria de morar. O afeto que demonstra pelo pai não afasta a possibilidade do abuso sexual....Por outro lado, o relato do periciando não é fidedigno para a conclusão de que houve o abuso, pois a criança ao ser questionado sobre os aspectos negativos do comportamento do pai, perde a espontaneidade e parece apenas repetir mecanicamente o relato de terceiros, havendo possibilidade de estar influenciada.¿
(grifos meus)

Vejo também da fl. 677, laudo médico encaminhado pelo Hospital de Clínicas ¿GASPAR VIANA¿, assinado pelo psiquiatra ELINILSON SANTOS, que declara que o menor A.F.N, era atendido naquele nosocômio desde 2011, afirmando, ainda que:
¿na data de 16/04/2012 o menor compareceu com seu genitor com quadro psiquiátrico estável onde seu pai não relatou queixas sobre o menor sendo que o paciente retornou na data 12/12/2012 com quadro psiquiátrico estável sendo esta a última data de atendimento do menor por este profissional.¿
(grifos meus)

Foram carreados aos autos às fls. 425/426, 432/433, 434/436, 437/438, 439, 440/441 e 443, diversos relatórios das visitas monitoradas pelas técnicas do Setor Social do Fórum Cível, em que se
verifica bom relacionamento entre pai e filho, constatando-se intimidade e afetividade entre ambos, inexistindo indícios de violência
.

Em audiência de instrução e julgamento, ata de fls. 663/666, procedeu-se a oitiva da psicóloga SIMONE MARIA PAMPLONA MOREIRA, do menor A.F.N, do apelado W. N e da apelante L. P. G. F., oportunidade em que a profissional
¿asseverou que se porventura ocorresse situação sexualizada do pai em relação ao filho durante as visitações, a providência seria suspender a visita, não permitindo o prosseguimento do fato, e comunicar o ocorrido ao juízo.....Asseverou que nunca presenciou manifestação de medo da criança em relação ao pai...uma das técnicas do Setor Social chegou a comentar que o menino disse que um dos momentos de maior felicidade era estar ao lado do pai...¿
(fls. 663/663v)

O menor A.F.N ouvido pelo Juízo mediante a assistência da referida psicóloga, demonstrou nitidamente sentimentos contraditórios, em muitos deles ressalta o carinho pelo pai, a vontade de estar perto, de conviver mais com o genitor. Em contrapartida, em algumas passagem, aduz que tem medo, devido a fatos ocorridos quando tinha menos de 6 (seis) anos, e que não gosta de falar, e o que ele possa fazer com sua mãe. Transcrevo algumas passagens de seu depoimento:
¿que as vezes tem vontade de voltar para São Paulo...que tem vontade de ver o pai; que não podia falar no telefone com o pai, pois a mãe dizia que tinha medidas protetivas...que o pai foi ver o menor na escola em uma festinha e a mãe chamou a polícia para fazer cumprir as medidas protetivas...que tem medo do pai porque foi puxado para dentro do banheiro pelo genitor para fazer alguma coisa e a mãe disse que o pai não podia fazer; que isso aconteceu quando tinha menos de 6 anos; que a mãe não gostava que o pai ficava lambendo a orelha do menor, que o pai falava que era brincadeira, que hoje o pai não lambe mais a sua orelha, que achou chato durante o período que ficou sem ver o pai; que tivesse um poder mágico queria realizar o desejo de voltar a ter uma família junta...que uma vez falou escondido com o seu pai...que gosta de conversar com o pai...que tem vontade de encontrar mais vezes com o pai...que quando o pai está longe sente um pouco de saudade...que em um das tentativas de fuga foi até a rodoviária e queria ir atrás do pai em São Paulo...que tem medo que seu pai faça alguma coisa com sua mãe...mas não tem medo que faça algo consigo...que não lembra de ter ficado nu na frente de outra pessoa além da mãe...quando pensa na mãe lembra da palavra carinho e do pai lembra da palavra amizade...que guarda um segredo que só a sua mãe sua mãe sabe; que aconteceu com o pai em São Paulo mas não costa de falar; repete que tem medo do pai pelo que ele possa fazer com sua mãe; não sabe se o pai seria capaz alguma coisa contra ele...que ainda gosta muito do pai...que seria bom ficar com o pai, mas não queria ficar sem a mãe; que se os pais morassem juntos não iria mais ter medo do pai; que iria passar as férias de julho com o pai..¿
(663v/ 664)

O apelado, W.N, bem como a apelante L. P. G. F, também foram inquiridos na instrução do feito, e nada acrescentaram de útil para a solução da contenda; além de acusações mutuas, que ressalta a beligerância, o ressentimento gratuito que um nutre pelo outro, fruto de um relacionamento conturbado, numa guerra sem fim, em que a única vítima desse conflito é o filho do casal o menor A.F.N. (664/665 e 665/666)

Como se vê, do conjunto fático e probatório dos autos, especialmente as provas técnicas, produzidas pela equipe interdisciplinar deste Tribunal, relatórios do PRÓ-PAZ, do centro de perícias técnicas ¿Renato Chaves¿ e do Hospital Gaspar Viana, estas são diametralmente opostas, haja vista que um ressalta a dificuldade em perceber a ocorrência de abuso sexual, e o outro salienta a hipótese de situação erótica vivenciada pelo menor. Cotejadas estas com as duas últimas, verifica-se que não se pode afirmar categoricamente a ocorrência de abuso do infante, nem afastá-la, pois há possibilidade deste se encontrar influenciado por terceiros e assim, reproduzir mecanicamente o que outros lhe dizem ou seja, que foi abusado por seu pai.

Continuando com a análise das provas, vejo o depoimento do menor, ressaltando todo o carinho, o afeto, o querer bem de seu genitor, que no seu mundo ideal gostaria de viver com seu pai e com sua mãe. Contudo, na outra ponta, o terror, o medo de estar perto, não temendo por si, mas por sua mãe, o que seu pai pode fazer de mal a ela.

Para deixar mais evidente a incerteza do abuso praticado contra o menor é o depoimento da testemunha SIMONE MARIA PAMPLONA MOREIRA, que asseverou, que durante o acompanhamento do mesmo pelo setor social, não presenciou manifestações de medo da criança em relação ao genitor, inclusive ressaltou um comentário do infante de que
¿os momentos de maior felicidade era estar ao lado do pai.¿

Por fim, inoculando mais dúvidas na tese de abuso da criança, observa-se diversos relatórios das visitas monitoradas pelas técnicas do Setor Social do Fórum Cível, em que se evidência um bom relacionamento entre pai e filho, verificando-se ainda, intimidade e afetividade entre ambos, inexistindo indícios de violência.

Calha realçar que, à época do suposto acontecimento (abuso sexual), o menor estava com 5 (cinco) para 6 (seis) anos de idade, confirmado por ele mesmo e por sua genitora (fls. 663v/664 e 665/666), e em fevereiro de 2011, sua primeira consulta psiquiátrica no Hospital Gaspar Viana (fls. 677) e tendo o exame mental da criança sido assim avaliado: ¿
pensamentos curtos e lentos, conteúdo pobre, pueril, juízo prejudicado, orientado globalmente, porém inteligência e cognição abaixo da média para idade.¿

Então por mais inteligente e comunicativa que fosse a criança (o que não é o caso dos autos) nessa faixa de seu desenvolvimento, a fala ainda é limitada; é facilmente influenciado, reproduz o que ouve e sem ter a exata noção do que está dizendo, revelando-se pouco comum o estabelecimento de um diálogo rico em detalhes, além de orientação no tempo e no espaço, nos termos em que foi declarado o abuso pela mãe e pelo menor.

E tal constatação, no caso em tela, ganha ainda mais relevância, pois a própria criança, os profissionais em saúde mental que lhe atenderam, e as assistentes sociais que também lhe acompanharam ao longo das agruras da batalha judicial travada por seus pais, ressaltam a dúvida do abuso sexual vivenciado pelo infante.

Assim, não comprovada a prática da conduta abusiva pelo pai contra o filho, deve ser mantido o direito de convivência mediante a visitação paterna, resguardando-se o princípio do melhor interesse da criança, considerando que a apelante já exerce a guarda unilateral do infante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir transcrita:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECISÃO QUE DETERMINOU BUSCA E APREENSÃO DO MENOR, A FIM DE ASSEGURAR A VISITAÇÃO PATERNA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS DO GENITOR. INVIABILIDADE.
SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA O INFANTE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA PATERNA IMPOSITIVA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. O direito de visitas daquele que não detém a guarda da prole somente pode ser suspenso em casos excepcionais, haja vista a importância da convivência, ainda que esporádica, entre pais e filhos, sobrepondo-se aos conflitos existentes entre os genitores, caso não seja verificada nenhuma situação de risco ao menor.
Assim, não comprovada a suposta prática de atos libidinosos do pai contra o infante, a manutenção do direito de convivência paterna é salutar, resguardando-se o princípio do melhor interesse da criança
. (TJ-SC - AI: 40024426120198240000 Capital - Continente 4002442-61.2019.8.24.0000, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 26/09/2019, Segunda Câmara de Direito Civil).
DIREITO DE VISITAS.
PAI. ACUSAÇÃO DE ABUSO SEXUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO
. SUSPEITA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. 1. Como decorrência do poder familiar, o pai não-guardião tem o direito de avistar-se com a filha, acompanhando-lhe a educação, de forma a estabelecer com ela um vínculo afetivo saudável.
2. A mera suspeita da ocorrência de abuso sexual não pode impedir o contato entre pai e filha, mormente quando o laudo de avaliação psicológica pericial conclui ser recomendado o convívio amplo entre pai e filha, por haver fortes indícios de um possível processo de alienação parental.
3. As visitas...(TJ-RS - AI: 70049836133 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 29/08/2012, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE VISITAÇÃO PATERNA. ENTENDIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE COMPETE, EXCLUSIVAMENTE, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 3º, DO CPC. REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO A ESTE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE PARA INTERPOR APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO DO ECA. PRECEDENTE DO STJ.
SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE ABUSO SEXUAL CONTRA A INFANTE NÃO DEMONSTRADA. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL E DE AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS QUE CONCLUÍRAM PELA NEGATIVA DE ABUSO SEXUAL NA MENOR. RESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA PATERNA. VISITAS DO GENITOR À FILHA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA PARA RESTABELECER O DIREITO DE VISITAÇÃO PATERNA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Apelação deve ser remetido ao segundo grau. (3186833, 3186833, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-11).

Nesses termos, mostra-se totalmente descabido alijar o pai do convívio com o menor, devendo ser mantidos os direitos que lhe são garantidos, haja vista que a ausência de convívio entre os dois poderá causar traumas ainda maiores ao infante, que podem vir a prejudicar seu desenvolvimento emocional e afetivo, já que patente a existência de relação de afeto entre pai e filho.

Ora, o melhor interesse do menor (que hoje já está com 16 (dezesseis) anos de idade) está resguardado plenamente, tanto no que se refere a conviver com o pai, a fim de não desfazer os laços afetivos entre eles, quanto pelo fato de se reunirem a sós na casa do genitor e lá pernoitar, além de viajar no período de férias escolares, sem a supervisão materna ou de outra pessoa indicada pela mãe, conforme determinou o Juízo Singular, permitindo assim que referidos laços sejam reestabelecidos, não havendo, pois que se falar em necessidade de reforma da sentença nesse sentido.
04 - DA DESNECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO CONSTANTE DA GENITORA, DEVIDO A NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PARENTAL

Aduz a apelante, que durante a instrução processual não ficou caracterizada a prática de alienação parental de sua parte, até porque não há de fato tal prática, alegando que o que sempre fez foi proteger seu filho e denunciar a prática de atos libidinosos por parte do apelado, o que qualquer mãe faria. Além do que, se houvesse sido detectado a prática de alienação parental no curso do processo, o Juiz teria retirado a guarda da genitora, mas pelo contrário, a ela foi deferida de forma unilateral.

Diz ainda que na síndrome da alienação parental o genitor/alienador tenta ¿destruir¿, ¿matar¿ a figura do genitor/alienado, e não foi o que fez a apelante, apenas se preocupou em protegeu seu filho da possibilidade de que a conduta do apelado se repetisse ou seja, a prática de abusos sexuais. Tanto é verdade que o Juiz lhe deferiu o pedido de guarda, pois a acusação de alienação parental é fantasiosa, desprovida de fundamentos e de documentos comprobatórios. Assim, não podia, na sentença, haver qualquer determinação de acompanhamento psicológico da apelante, devendo o decisum ser reformado neste ponto.

Na análise destes autos é patente o conflito dos genitores do menor A.F.N, eis que estes não conseguem dialogar para resolver as questões do filho e, com todos os tumultos oriundos da disputa pela guarda ou convivência com a criança, efeitos e consequências aparecem, sendo um deles a prática de alienação parental. Nessa peleja quem sofre sem dúvida nenhuma, é a criança, alijada de seus direitos mais básicos, como uma vida saudável perto daqueles que ama. Portanto, sendo vítima nessa guerra travada entre seus pais, deve ser amplamente protegido.

Antes de entrar na discussão se ficou ou não caracterizada nos autos a alienação parental praticada pela apelante, se faz necessário, algumas considerações acerca do tema.

O psiquiatra infantil RICHARD GARDNER, foi quem criou o termo
¿síndrome de alienação parental¿
, através de estudos realizados na área de psiquiatria forense, avaliando criança de famílias em situação de divórcio, e descreveu a síndrome como sendo:
¿um distúrbio infantil, que surge, principalmente, em contextos de disputa pela posse e guarda de filhos. Manifesta-se por meio de uma campanha de difamação que a criança realiza contra um dos genitores, sem que haja justificativa para isso.¿
(MARTINS DE SOUZA, Analícia. Síndrome da Alienação Parental: um novo tema nos juízos de família. 1ª. ed. São Paulo: Cortez, 2010).

Entende-se, conforme mencionado acima,
a alienação parental
como a
programação de uma criança por um dos genitores, para que passe a enxergar e idealizar o outro genitor de maneira negativa, nutrindo, a partir de então, sentimentos de ódio e rejeição por ele, e externando tais sentimentos
ou seja, a síndrome da alienação parental seria referente à conduta do filho (e o quanto ele já foi afetado pela manipulação do alienador),
enquanto a alienação parental, tão somente, diria respeito à conduta do genitor que desencadeia o processo de afastamento
.

Feito isso, analisa-se as provas apresentadas durante a instrução do feito.

O Juízo Primevo determinou um amplo estudo psicossocial do caso, de forma a descobrir a existência ou não de alienação parental por parte da apelante contra o apelado, sendo realizados estudos psicossociais e visitas monitoradas, de forma a investigar os sentimentos da criança em relação ao seu pai, acusado de abuso sexual por parte da apelante.

Junto a isso existem os relatórios das visitas monitoradas, como ao norte mencionado (fls. 425/426, 532/433, 434/436, 437/438, 439, 440/441 e 443), que ocorreram entre de 2011 /2012,
onde foi atestado a boa relação existente entre pai e filho, demonstrando a criança apreço e satisfação em se encontrar com o requerente, afastando as alegações de abuso sexual
.

De outra perspectiva, observa-se condutas da requerida, com o fito de impedir a relação paterno-filial, conforme podemos verificar de algumas passagens do depoimento da criança de fls. 663/v/664, onde declara:
¿...que tem vontade de ver o pai; que não podia falar no telefone com o pai, pois a mãe dizia que tinha medidas protetivas; que a mãe contou que quando o pai era jovem roubou um tênis pois não tinha dinheiro para comprar; que viu a polícia chegar, assim como seus amiguinhos da escola; que o pai saiu da escola e os policiais o levaram; que o genitor ficou uns dias preso; que sabe que a medida protetiva é no sentido de que o pai não pode chegar perto; que sabe como é ficar preso...¿

Ademais, ressalto, que as condutas do menor em seu depoimento mostra um comportamento contraditório em relação ao genitor, ora expressando afeto, ora expressando medo. Ademais,
não se recorda dos possíveis abuso praticados pelo pai
, como afirma no mesmo depoimento
¿que tem medo do pai porque foi puxado para dentro do banheiro pelo genitor para fazer alguma coisa e a mãe disse que o pai não podia fazer; que isso aconteceu quando tinha menos de 6 anos...¿

Mais adiante, prosseguindo o depoimento afirma
¿que gosta de conversar com o pai; que o pai pergunta se tem ido para escola; que tem vontade de encontrar mais vezes com o pai; que quando o pai está longe sente um pouco de saudade...que fugiu cinco vezes de casa porque a mãe não deixava o menor sair em virtude de ter medo de que o pai o levasse; que em uma das tentativas de fuga foi até a rodoviária e queria ir atrás do pai em São Paulo...¿

Prosseguindo, ao final de seu depoimento afirma
¿repete que tem medo do pai pelo que ele possa fazer com sua mãe; que não sabe se o pai seria capaz de fazer alguma coisa contra ele; que gosta muito da mãe porque ela dá muito carinho, beija sempre o menor no rosto; que gosta do pai por ele ser divertido; que ainda gosta muito do pai; que se as visitas fossem aumentadas para segunda, terça e quarta seria muito bom; que seria bom ficar com o pai, mas não queria ficar com a mãe...¿

Percebe-se que o menor transmite sentimentos confusos nos autos. Esse fato não passou despercebido pelos laudos psicossociais produzidos pela Setor competente do Tribunal, nem mesmo pelo laudo expedido pelo Centro de Perícias Científicas ¿Renato Chaves¿
que apontam que o menor gosta do genitor e quando inquirido sobre o suposto abuso torna-se evasivo, não gosta de falar sobre o assunto e repete mecanicamente acusações podendo estar sob a influência de terceiros
.

Portanto, pela prova produzida, salta aos olhos, que o menor gosta muito do genitor e o acusa mecanicamente de ter praticados abusos contra si, demonstrando estar sob influência materna. No caso presente, percebe-se a ampla confusão implantada pela demandada quando cria verdadeiros empecilhos à normal relação entre a criança e seu pai, e por estar, devidamente caracterizado a práticas de atos de alienação parental, é importante manter a decisão de acompanhamento psicológico da apelante a fim de evitar a incidência dos efeitos danosos da referida alienação à criança, hoje um adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade.

Com relação a determinação de tratamento psicológico do agente alienador, observa-se o que diz a jurisprudência:
CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE GUARDA - PRELIMINAR DE DISPENSA DO DEPÓSITO RECURSAL ACOLHIDA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PARA FIXAR A GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA MÃE - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 227, DA CF/88 -
CONSTATAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL
REALIZADA PELO PAI EM LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MP, PARA DECLARAR A OCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, BEM COMO,
PARA DETERMINAR SEJA REALIZADO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E/OU BIOPSICOSSOCIAL, SOB PENA DE A REITERAÇÃO DE ATOS DESSA NATUREZA PELO GENITOR ALIENADOR IMPORTAR EM SUSPENSÃO DA AUTORIDADE PARENTAL.
(TJ-RR - AgReg: 0010137087010 0010.13.708701-0, Relator: Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Data de Publicação: DJe 21/06/2016)
ALIENAÇÃO PARENTAL
. Anulação da sentença. Reabertura da fase instrutória. Não cabimento. Farto conjunto probatório suficiente para o julgamento do feito.
Prática de alienação parental reconhecida
. Pese a gravidade dos fatos, desaconselhável a inversão abrupta da guarda, dado o estreito vínculo afetivo e dependência da criança à mãe, que exerce a guarda unilateral da filha desde tenra idade. Menor bem adaptada ao lar materno e ao ambiente escolar. Alteração da guarda que acarretaria instabilidade emocional à criança, mormente porque o pai reside em outro Estado da Federação, ainda não consolidados os laços de afetividade com a família paterna. Para que o inadimplemento não seja opção viável, adequada a imposição de multa por descumprimento do regime de convivência paterno-filial.
Determinação de acompanhamento psicológico à ré e à filha. Aplicação da Lei nº 13.218/10. Princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10232358320178260001 SP 1023235-83.2017.8.26.0001, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 05/11/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE GUARDA. DISPUTA ENTRE A GENITORA E A AVÓ PATERNA DAS MENORES.
PREVALÊNCIA DOS PRECÍPUOS INTERESSES DAS INFANTES.
PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
As crianças necessitam de um referencial seguro para viver e se desenvolver e seu bem-estar deve se sobrepor, como um valor maior, a qualquer interesse outro
. A julgar pelos elementos constantes nos autos, especialmente os ulteriores estudo social e laudo psicológico, a genitora apresenta plenas condições de exercer o poder familiar e, especificamente, a guarda das meninas, medida recomendada para a preservação da integridade emocional das infantes, as quais,
enquanto permaneceram sob a guarda da avó, apresentaram fortes indícios de desenvolvimento da chamada síndrome da alienação parental.
Não se verificam razões plausíveis para que seja operada reforma na sentença, cuja solução é a que melhor atende ao interesse das infantes, preservando-lhes a segurança e o bem-estar físico e emocional,
inclusive no que pertine à restrição do exercício do direito de visitas pela avó, condicionado à submissão a tratamento psicológico.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059431171, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/11/2014). (TJ-RS - AC: 70059431171 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/11/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014)

Assim, na forma da fundamentação acima expendida, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença, bem como a decisão dos embargos de declaração que faz parte daquela, sem qualquer retoque.
É como voto.
Belém (PA), ..... de ...... de 2021.
EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora Relatora